Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-05.2017.8.11.0096
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000713-05.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIO DAMBROS - CPF: 023.390.601-09 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO DAMBROS - CPF: 250.631.209-97 (APELANTE), ARLETE CATARINA DAMBROS - CPF: 411.721.911-15 (APELANTE), A. A. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 24.690.091/0001-00 (APELADO), MARINES BORTOLINI - CPF: 000.228.311-50 (APELADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), AILTON VEDOVATI GARCIA - CPF: 238.552.589-53 (APELADO), ANTONIO ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 069.099.558-03 (APELADO), CEMARCO COLONIZAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000713-05.2017.8.11.0096 – Itaúba

Apelantes:
Celso Antônio Dambros e outros

Apelados:
Marinês Bortoline Alves e outros

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE VENDA REALIZADA POR COAÇÃO SEM QUALQUER ÔNUS ECONÔMICO – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – ART. 167, CC – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, os documentos juntados aos autos, além das provas testemunhais, denotam que a escritura pública de compra e venda objeto da demanda atende as exigências legais, mormente por possuir fé pública, não ficando demonstrado que houve erro, coação ou dolo ao ponto de se proceder com anulação como alegado na inicial, restando evidente que os autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a r. sentença, que julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas, não merece reforma.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000713-05.2017.8.11.0096 – Itaúba

Apelantes:
Celso Antônio Dambros e outros

Apelados:
Marinês Bortoline Alves e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Celso Antônio Dambros e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos da ação anulatória de escritura pública de compra e venda c/c reintegração de posse e perdas e danos que movem contra Marinês Bortoline Alves e outros, julgou improcedente o feito, por ausência de prova do direito alegado, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes defendem a existência de vício na escritura pública de compra e venda firmada entre as partes, o que ficou devidamente provado nos autos, tendo em vista que o substabelecimento foi outorgado a apelada Marinês Bortoline Alves como garantia de negócio realizado anteriormente. Seguem defendendo que os apelados fraudaram e simularam a transferência do imóvel objeto da demanda, agindo com absoluta má-fé, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 167, inc. II, do C. Civil. Requerem a reforma da r. sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 189242751), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000713-05.2017.8.11.0096 – Itaúba

Apelantes:
Celso Antônio Dambros e outros

Apelados:
Marinês Bortoline Alves e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Celso Antônio Dambros e outros ajuizaram ação anulatória de escritura pública de compra e venda c/c reintegração de posse e perdas e danos em desfavor de Marinês Bortoline Alves e outros, aduzindo serem legítimos proprietários do imóvel rural localizado no lote n. 12, quadra 63, com área de 750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados), situado no município de Nova Santa Helena/MT, conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda de sociedade empresarial e outros bens firmado com o Sr. Ormindo Francisco Novaes, de modo que, em 31.10.2014, a primeira ré e o réu Ailton Vedovati Garcia realizaram uma permuta com o autor Cássio Dambros, recebendo uma área rural composta por 10 (dez) lotes em troca de 01 (um) posto de gasolina, contudo, quando foram realizar a venda do aludido posto a terceiro, os réus argumentaram que a área rural objeto da permuta não possuía o tamanho de alqueires acordado e, em razão disso, outorgaram uma procuração à primeira ré, como forma de garantir eventual dano e/ou prejuízo.

Seguem aduzindo, que em posse da procuração que lhe foi outorgada, a primeira ré firmou escritura pública de compra e venda da aludida área rural com a empresa Cemarco Colonização, representada por Antônio Almi, sem que houvesse tido qualquer ônus econômico e/ou financeiro aos autores, restando evidente que o negócio alhures se deu mediante simulação, fraude e coação, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os autores não comprovaram a ocorrência da simulação, fraude e coação alegada, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 189242745).

Irresignados, os apelantes defendem a existência de vício na escritura pública de compra e venda firmada entre as partes, o que ficou devidamente provado nos autos, tendo em vista que o substabelecimento foi outorgado a apelada Marinês Bortoline Alves como garantia de negócio realizado anteriormente.

Seguem defendendo que os apelados fraudaram e simularam a transferência do imóvel objeto da demanda, agindo com absoluta má-fé, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 167, inc. II, do C. Civil. Requerem a reforma da r. sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos,
verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar o cerne da questão está na argumentação dos apelantes de que a escritura pública de compra e venda do imóvel rural localizado no lote n. 12, quadra 63, com área de 750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados), situado no município de Nova Santa Helena/MT, foi firmada mediante simulação, fraude e coação por parte dos réus, razão pela qual deve ser anulada, com a sua reintegração na posse do bem, além da condenação dos mesmos em perdas e danos.

Na verdade, é cediço que o art. 167, do C. Civil, prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, confira,
verbis
:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1º - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2º - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

In casu
, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não denota a suposta prática de simulação, fraude e coação do negócio jurídico, restando evidente que os mesmos não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de qualquer vício.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Existe registro da compra e venda na matrícula do imóvel objeto da lide, a qual, consequentemente, visa assegurar o interesse público, a segurança jurídica e o terceiro de boa-fé, mediante a oponibilidade perante terceiros.

Ocorre que não há na matrícula do imóvel a averbação da escritura de compra e venda realizada pelos autores. Portanto, os réus não podem ser afetados por relação negocial não registrada, já que não lhes é oponível. Ademais, não se pode olvidar que conforme máxima de direito “quem não registra não é dono”.

No tocante à alegação de coação sofrida pelo autor CELSO ANTONIO DAMBROS, tem-se que a prova contida nos autos não demonstra a ocorrência do vício de vontade
.

O art. 373 do CPC dispõe que compete ao autor da demanda judicial provar os fatos que constituem seu direito vindicado (inciso I), cabendo ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado (inciso II).

[...]

As provas acostadas nos autos dão conta que o autor CELSO ANTONIO DAMBROS substabeleceu à requerida MARINE BORTOLINI ALVES os poderes que lhe foram outorgados por Josimar Alves Ferreira e Ormindo Francisco Novaes. Demonstram também que isso se deu por livre e espontânea vontade, sem qualquer tipo de constrangimento.

As testemunhas José Anselmo, Edmilson, Luiz e Cláudio, ouvidas em Juízo, afirmaram categoricamente que o autor CELSO passou a procuração de forma voluntária
.

[...]

Assim, não configurado o vício de consentimento por coação, a procuração celebrada entre as partes é válida e deveria ser cumprida, tal como foi. Inexistindo fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação de solver, permanece a validade do ato jurídico formal e materialmente constituído com agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, conforme artigos 104, 107 e 108, todos do Código Civil.

[...]

Do mesmo modo, também não restou comprovada a simulação ou fraude no negócio jurídico. Não se visualiza a presença do consilium fraudis entre os réus. Ressalvado os direitos de terceiros de boa-fé, esse requisito deve estar presente para que seja evidenciada a configuração de simulação ou fraude

o negócio jurídico
.

[...]

Não tendo sido aferida ilegalidade na realização da escritura pública, coação na confecção do substabelecimento ou simulação de compra e venda, não há como acolher a pretensão de declaração de nulidade da escritura pública de venda e compra e, por consequência, dos pedidos sucessivos de reintegração de posse e indenização por perdas e danos
.”
(id. 189242745 – negritei e grifei).

À vista disso, destaco que os documentos juntados aos autos, além dos depoimentos das testemunhas, denotam que a escritura pública de compra e venda atende as exigências legais, mormente por possuir fé pública, não restando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação ao ponto de se proceder com anulação como alegado na inicial.

Assim sendo, embora os recorrentes insistam na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Logo, reafirmo que não há nos autos comprovação das hipóteses elencadas no art. 167, do C. Civil, visto que na simulação as duas partes contraentes estão combinadas e objetivam prejudicar terceiros, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Sobre o tema, Nestor Duarte esclarece que para caracterizar a simulação é necessário “
a intencionalidade da divergência entre a vontade e a declaração, o acordo entre as partes e o objetivo de enganar
” (Código Civil Brasileiro Comentado. Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Min. Cézar Peluzzo. 2ª ed. P. 130).

Logo, não restando caracterizada a hipótese de vício na formação da transação comercial alegada pelos apelantes, não há como acolher a pretensão recursal neste particular.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A simulação é vicio social que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, que em conluio visam enganar terceiros. Há uma bilateralidade ilícita, em prejuízo de terceiro, que não faz parte da avença
. [...]”
(RAC n. 102.098/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.10.2017 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024